Tribunal: TJSP
Processo: 2247592-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247592-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente OSVALDO
CAMPANER JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247592-27.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. o 2247592-27.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Impetrante: CYNTHIA PINTO MENDONÇA (Defensoria)
Paciente: Osvaldo Campaner Júnior
VOTO No 24.135
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a
alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência
de
fundamentação
idônea.
Superveniente
decisão,
diretamente pelo Juízo de origem, concedendo a liberdade
provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em
seu benefício. Perda de objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de OSVALDO CAMPANER JUNIOR
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo Délia
Salvatori, do Plantão da Comarca de Osasco, sob a alegação de
sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores
da
segregação
provisória
e
carência
de
fundamentação idônea, cujo delito imputado é desprovido de
violência ou grave ameaça, havendo desproporcionalidade na
manutenção da prisão preventiva do paciente.
Postula, destarte, a concessão de liminar
e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247592-27.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor.
A liminar foi indeferida (fls. 38/40).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 48/49) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem (fls. 52/53).
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, pois, consoante as informações prestadas pela autoridade
impetrada, após a impetração do presente mandamus, foi
concedida a liberdade provisória ao paciente, em 24 de novembro
p. p. (fl. 89 dos autos originais), sendo expedido alvará de soltura
clausulado em seu benefício.
Desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, uma vez que o provimento
jurisdicional almejado foi diretamente alcançado nos autos
originários, restando esgotada a análise pela presente via.
Diante do exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o pedido pela perda de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator